Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 311.722.368-10 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

3
.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1010252-53.2023.8.11.0003

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

APELADO: GISELE DOS SANTOS PEREIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da a
ção de revisão de cláusulas contratuais
c/c
indenização por danos materiais e morais n. 1010252-53.2023.8.11.0003,
proposta por
GISELE DOS SANTOS PEREIRA
, que
julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial, condenando a parte ré a restituir a consumidora o valor cobrado indevidamente a título de seguro, na quantia de R$ 4.621,98 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético. Por fim, considerando que a parte ré decaiu em parte mínima do pedido, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, observando à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 213526261).

Em suas razões, o apelante defende a legalidade e manutenção da cobrança do seguro de proteção financeira, já que o mesmo foi expressamente autorizado no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação; que o cliente assinou o termo em apartado, de modo a manifestar a anuência expressa quanto ao produto, não havendo irregularidade na sua contratação, pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (Id. 213526267).

Preparo recolhido no Id. 207776173.

O apelante ratifica pelo conhecimento do recurso (Id. 213404175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao contrato de financiamento realizado na data de 17/11/2022, para aquisição de um veículo, com valor líquido do crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.644,65 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A Magistrada
a quo
, analisando os pedidos e a documentação acostada, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

(...)

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial. Condeno a parte ré a restituir a consumidora o valor cobrado indevidamente a título de seguro, na quantia de R$ 4.621,98 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético. Considerando que a parte ré decaiu em parte mínima do pedido, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...)

A insurgência recursal, portanto, se dá quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

O apelante defende a legalidade e manutenção da cobrança do seguro de proteção financeira, já que o mesmo foi expressamente autorizado no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação, vez que o cliente assinou o termo em apartado, de modo a manifestar a anuência expressa quanto ao produto, não havendo irregularidade na sua contratação.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e os ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário em seu
subitem B.6 – Seguro Prestamista (Id. 213525737 – pág. 1)
, já constava de forma antecipada o valor indicado de R$ 4.621,98
(quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), indicando a Seguradora Zurich Santander Brás,
como se tal fosse “parte integrante da avença”, diferentemente do alegado pelo requerido de que o seguro foi contratado a parte.

Dessa forma, é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Assim, é abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, a qual deve se dar com a manifestação livre da vontade das partes, em estrita observância à legislação consumerista a equilibrar a relação fornecedor/consumidor, vedando a denominada venda-casada, conforme dispõe o art. 39, do CDC.

Logo, para que não se fira os ditames legais, há que se constar do contrato a clara liberalidade dada pelo fornecedor ao consumidor de contratação ou não do seguro, bem como a clara liberalidade de que ao consumidor seja dada a oportunidade de escolher com qual empresa de seguros deseja contratar.

Seguindo, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, ausente prova de que a autor pode escolher livremente a seguradora, assim, deve ser afastada a cobrança do seguro prestamista.

A propósito, segue a jurisprudência pacificada do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ Resp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJE 17/12/2018).

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, Resp. n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.
A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora
.

(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantido o ato sentencial que condenou a parte recorrente no ressarcimento do referido valor.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o

recurso. Em razão do resultado, inverto o ônus sucumbencial fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024